Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711968-33.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER, contra a decisão de ID 22851762, que negou seguimento ao apelo do autor, nos autos da ação civil coletiva em que contende contra DISTRITO FEDERAL. A decisão embargada negou seguimento ao recurso de apelação do autor, por deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 22851762). Nesta sede, o embargante aponta a existência de omissão e erro material a serem sanados. Em suma alega que o autor, ora embargante não foi intimado da decião anterior de ID 22388052, que indeferiu o pedido de isenção das custas processuais do recorrente, e determinou a comprovação do recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Sustenta que só tomou conhecimento da referida decisão posteriormente por ocasião da publicação da negativa de seguimento do recurso de apelação. Pugna pela republicação do ato que determinou a comprovação do recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Por fim, requereu que as publicações do feito, sejam expedidas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez – OAB/DF 34.163, sob pena de nulidade (ID 23233415). Contrarrazões do embargado (ID 24138056). É o relatório. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. Com razão o embargante. Nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC, o recorrente que não comprovar no ato de interposição o recolhimento do preparo, “será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, apesar de certificado pela secretaria que em 28/01/2021 teria decorrido o prazo de manifestação do apelante (ID 22829462), verifica-se que o autor não foi intimado da decisão de ID 22388052, uma vez que não consta dos autos, nem a certidão de disponibilização e publicação no DJE, nem a comprovação da efetiva intimação da parte apelante, ora embargante. para comprovar o recolhimento do preparo em dobro. Desta forma, constatada a existência de erro material decorrente da ausência de intimação do apelante para comprovação do recolhimento do preparo em dobro, não há de se falar em deserção, e consequente não conhecimento do apelo, sob pena de violação ao disposto no art. 1.009, § 4o, do CPC. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, a eles emprestando efeitos infringentes, a fim de sanar erro material, para: a) revogar a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação do autor, por deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 22851762); b) determinar a intimação do recorrente, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER, na pessoa do seu advogado, nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC, para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação; c) determinar a Secretaria que sejam feitas as anotações necessárias para que constem das publicações o nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez – OAB/DF 34.163. Publique-se. Intimem-se. Brasília,DF, 8 de abril de 2021 16:46:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador